Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-55.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702253-55.2022.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: WESLEI FARIAS DE MELO D E S P A C H O Na decisão de ID 40216923, esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo vindicado por BANCO ITAUCARD S/A. Na petição juntada ao ID 41043160, o agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte contrária para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator